Tribunal: TJMT
Processo: 0053706-64.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053706-64.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA IMPOSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON -

COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO (TEC) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ANTES DE 30/04/08 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.° 2.303/96 DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL). EXEGESE DOS RESP N.° 1.251.331/RS E RESP N,° 1.255.573/RS, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER DECLARADA NULA, DIANTE DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO VERIFICADA AS HIPÓTESES DO §8º DO ART. 85, DO CPC - UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELA REGRA GERAL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.° 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, decidiu que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carne (TEC) é válida nos contratos firmados na vigência da Resolução CMN 2.303/96, ou seja, até 30 de abril de 2008, conforme a Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Agravado, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa de rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no recurso de apelação, em que se manteve a sentença de procedência da ação de Embargos à Execução ajuizada por Itaú Unibanco S.A, reconhecendo-se a nulidade da multa aplicada pelo PROCON.

O Agravante, em síntese, sustenta a legalidade da multa aplicada pelo PROCON diante da indevida cobrança de tarifa por emissão de boleto bancário e não restituição dos valores pagos.

Realça que “é injusta a transferência do custo administrativo da operação de crédito para o consumidor”.

Alega que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito, cuja competência é exclusiva da Administração Pública.

Assevera que “considerando que o valor da demanda, deveria ser aplicado no dispositivo da sentença o Art. 85, § 8º NCPC para definição da quantia à ser paga, visto que vigora o princípio latim IURA NOVIT CURIA (o Juiz conhece o direito)”.

Requer, pois, seja conhecido e provido o presente recurso para, reformando a decisão monocrática, dar provimento ao recurso de apelação, reformando-se a sentença proferida. Subsidiariamente, requer redução dos honorários advocatícios fixados nos termos do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a Agravada rebateu as teses suscitadas pela parte adversa, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Extrai-se que o Itaú Unibanco S.A, ora Agravada, opôs embargos à execução fiscal em face da pretensão executiva da Fazenda Estadual, proposta em desfavor do executado por meio da ação de execução fiscal n° 0038959-46.2014.8.11.0041, na qual se objetiva a cobrança de débito advindo de multa do PROCON, inscrita na Certidão de Dívida Ativa n° 201410050, com o valor originário de R$ 36.111,13.

Ao julgar procedente o pedido veiculado na inicial, o magistrado de primeiro grau reconheceu a nulidade da penalidade aplicada diante da regularidade da conduta praticada pelo embargante, o que consequentemente torna nula a CDA executada, bem como a demanda executória e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O Agravante sustenta a legalidade da multa aplicada pelo PROCON diante da indevida cobrança de tarifa por emissão de boleto bancário e não restituição dos valores pagos.

No ponto, examinando a decisão agravada, tem-se que não merece acolhida a pretensão do Agravante.

Extrai-se dos autos que o Processo Administrativo do qual proveio a
CDA em comento foi instaurado em razão de reclamação do consumidor Genilson Campos dos Santos que se insurgia contra a cobrança da “Taxa de Boleto” pela instituição financeira Agravada, em contrato de financiamento.

Assim, o PROCON, considerando indevidas tais cobranças, impôs a multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Importante ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018, g.n.).

É esse o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.

(...)

4.
A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012.

5.
O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade.

(...)

(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017, g.n.)

Cinge-se a questão em perquirir acerca da legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação de multa ao ora Agravado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, na forma do art. 543 do CPC/1973, reconheceu válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador, nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

9.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Grifou-se.

Desta forma, a cobrança de tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê, bem como de encargos com denominação diversa, mas com mesmo fato gerador, é lícita apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008, quando encerrou a vigência da Resolução CMN 2.303/96, que autorizava a cobrança por tais serviços administrativos das instituições financeiras.

Posteriormente, em 29.02.2016, referido tema tornou-se objeto de enunciado da Súmula nº 565 do Col. STJ, in verbis
:

Súmula 565: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Assim, com o advento da Resolução CMN 3.518/2007, vigente desde 30/04/2008, fixando taxativamente as hipóteses de cobranças de tarifas no sistema financeiro nacional, deixou de haver previsão normativa autorizando a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê e de Tarifa de Abertura de Crédito.

Sendo assim, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Agravado, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa de rigor.

Apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A TARIFA DE SERVIÇOS (TARIFA DE CADASTRO , SERVIÇO DE TERCEIRO, REGISTRO E VALORES AGREGADOS) – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

No tocante a cobrança de tarifas administrativas, importa destacar que no caso dos autos, o contrato foi firmado em 29/04/2008, período em que era permitida a cobrança de tais encargos, consoante entendimento já sumulado pelo STJ, através das Súmulas nº 566 e 565. O Colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

(N.U 0029554-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 16/3/2020)

Da mesma forma, não merece reparo a decisão monocrática, no tocante à verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não obstante, não se aplica
in casu
o §8º do art. 85, do CPC, isto porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido, verifica-se que a jurisprudência do C. STJ firmou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

V - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico.

VI - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos.

(AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)

In casu
, tratando-se do valor de R$ 49.410,55 (quarenta e nove mil e quatrocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), o qual o magistrado arbitrou os honorários de 10%, mostra-se proporcional e adequado para o caso, haja vista que arbitrada no percentual mínimo correspondente à Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima.

Portanto, no caso sub judice os honorários devem ser fixados nos percentuais mínimos do escalonamento previsto nas faixas I, II e III, do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021